Tribunal: TJDFT
Processo: 0741188-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Suspensão do trâmite processual. Tema 1.169 do STJ. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento na afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.169.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível manter a tramitação do cumprimento de sentença, apesar da determinação de suspensão decorrente da afetação da matéria pelo STJ no Tema 1.169.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.037, inc. II, do CPC impõe a suspensão dos processos pendentes que versem sobre questão afetada em recurso repetitivo, garantindo uniformidade e segurança jurídica. 4. O Tema 1.169 do STJ discute se a liquidação prévia é requisito indispensável para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento deve ser feito pelo magistrado com base nos elementos concretos dos autos.
5. A matéria debatida no recurso é idêntica à afetada pelo STJ, não havendo distinção que autorize o prosseguimento do cumprimento de sentença.
6. A suspensão evita decisões contraditórias e assegura a integridade da jurisprudência, sendo medida necessária até a definição da tese pelo STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva é medida obrigatória quando a matéria está afetada em recurso repetitivo pelo STJ, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC.”
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, Rel. Benedito Gonçalves, p. 18.10.2022. TJDFT, AI 0728716-53.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 27.10.2025.